Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE OFERTA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Insurge-se a recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para condená-la a compensar os passageiros pelos danos materiais e morais (R$7.375,22 e R$3.000,00 para cada autor), decorrentes do cancelamento do voo em devido à crise pandêmica, o qual não foi remarcado tampouco houve a restituição do valor pago. Em suas razões, a recorrente sustenta que não há dano a ser compensado, tendo em vista a crise sanitária. Pede, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido neste aspecto. Subsidiariamente, pediu a redução do quantum fixado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: interposto no prazo legal, e dispensado do preparo, tendo em vista os relatórios apresentados com a peça recursal, que denotam que a empresa teve o faturamento reduzido de forma severa. Gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões, id. 63585435.
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
4.Cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
5. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, em que pese o cancelamento do voo em decorrência da pandemia não ser considerada falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. A despeito dos efeitos deletérios da pandemia no setor de transporte aéreo, não consta dos autos que a recorrente tenha diligenciado a fim de remarcar a viagem dos autores. Portanto, devida a indenização.
6. No tocante ao quantum indenizatório, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Nesse trilhar, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Com efeito, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Convém esclarecer que as empresas de aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro do setor. Nesse contexto, tenho que o valor fixado para cada um dos autores é demasiado face à crise financeira da empresa, e impõe-se a redução ao valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos quatro autores.
7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos quatro autores. Mantidos os demais termos.
8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.